Tribunal: TJDFT
Processo: 0720383-50.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa e ao contraditório e ampla defesa (artigos 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil), intime-se a parte embargante COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP para se manifestar, em 5 (cinco) dias, caso queira, sobre os documentos anexados às contrarrazões de ID 30855060. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora